Tribunal: TJDFT
Processo: 0748249-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748249-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RHEBECA ALMEIDA MARCHIORE, ARTHURO ALMEIDA MARCHIORE, GABRIEL WLODASKI MARCHIORE AGRAVADO: ESMERALDINO PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Por meio da decisão de ID 66386730, esta Relatoria indeferiu o pedido liminar, vez que o acidente ocorreu em 08/05/2023 e o ajuizamento da ação ocorreu somente em 15/10/2024, portanto, um ano e cinco meses depois, o que, em tese, afasta a alegada urgência, porquanto, quem necessita urgentemente de alimentos não poderia esperar tanto tempo para a propositura da ação. Inconformado, os Agravantes interpuseram agravo interno (ID 66895247). Em suas razões, alegam que “o PERIGO DE DANO se mostra presente, uma vez que a verba pugnada, mesmo sendo caracterizada como indenizatória pela disciplina da Responsabilidade Civil, não deixa de ter natureza alimentar, possuindo urgência quanto ao seu deferimento para a subsistência dos Agravantes.” (ID 66895247) Por ora indefiro o pedido de reconsideração. Com fulcro no art. 1021, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para responder o recurso, no prazo de 15 dias. Publique-se. Brasília, 5 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator